Tribunal: STF
Processo: HC 151788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 288, 317, caput e § 1º, 319, 321, todos do Código Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Fundamentos afastados pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto questionado. Análise circunscrita à necessidade de manutenção da constrição sob a óptica da garantia da ordem pública. Insubsistência diante das atuais circunstâncias. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida. Prejudicialidade do agravo regimental da Procuradoria-Geral da República. 



    1. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado.



    2. A imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena.



    3. A prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas imputadas ao paciente que supostamente contribuiu, em um contexto de organização criminosa, para a inserção de alimentos sem fiscalização adequada no mercado. Porém, por mais graves e reprováveis que sejam essas condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    5. A análise dos elementos que conduziram à decretação e à manutenção da custódia do paciente demonstra a subsistência do periculum libertatis, que pode ser atenuado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, mesmo porque o período de sua custódia provisória até o momento também poderá servir de freio à possível reiteração dessas eventuais condutas ilícitas. Precedentes.



    6. Não há como se ter por suficiente a justificativa quanto ao indeferimento da revogação à custódia, seja para fundamentar a garantia da ordem pública, seja para fundamentar a conveniência da instrução. Primeiro porque, em relação a essa, o próprio magistrado reconheceu que a instrução da ação penal já se encerrou. Segundo porque, em relação àquela, foi noticiada a adoção de medida cautelar de sequestro de bens imóveis, entre outras medidas, para obstaculizar a aventada tentativa de alienação de patrimônio.



    7. Essas circunstâncias, não obstante compreensão diversa da Procuradoria-Geral da República em seu parecer, quando analisadas em conjunto, fragilizam consideravelmente a remanescente justificativa da custódia - garantia da ordem pública -, sendo que a adoção de medidas cautelares outras (CPP, art. 319) seriam suficientes para a contenção do periculum libertatis verificado.



    8. Estando descaracterizada a necessidade da prisão do paciente em face da garantia da ordem pública, a imposição de medidas cautelares diversas da custódia mostra-se suficiente para mitigar o aventado risco que sua liberdade representaria à ordem pública, até porque, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15).



    9. Habeas corpus concedido para, uma vez ratificada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem.



    10. Prejudicialidade do agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão liminar proferida.